Tribunal: TJBA
Processo: 8010584-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010584-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NILSON DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o restabelecimento de plano de saúde cancelado sob alegação de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito à continuidade do plano de saúde e da urgência decorrente do risco à saúde do consumidor, diante da ausência de provas do adimplemento contratual e da alegada suspensão indevida dos serviços assistenciais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência está condicionada, nos termos do art. 300 do CPC, à presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Não foram juntados aos autos documentos comprobatórios do pagamento das mensalidades vencidas nem demonstrada a regularidade do contrato, sendo identificados, inclusive, indícios de cancelamento por inadimplemento.

5. Consta dos autos documentação que aponta para a reativação do plano e realização de atendimentos posteriores, o que reforça a necessidade de instauração do contraditório para que a operadora se manifeste sobre a efetiva situação do vínculo contratual.

6. Diante da ausência de prova robusta quanto à regularidade do contrato e do adimplemento das obrigações contratuais por parte do agravante, mostra-se correta a decisão que indeferiu a medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvam cancelamento de plano de saúde por inadimplemento exige a comprovação documental da adimplência contratual e da vigência do vínculo, sendo incabível o deferimento da medida em cognição sumária quando ausente prova mínima da probabilidade do direito alegado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8010584-04.2025.8.05.0000
,
em que são Agravante
JOSE NILSON DOS SANTOS
e Agravados
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça